Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO OBRIGATÓRIO E MÍNIMO DE 5%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão que, ao conceder tutela de urgência, determinou a suspensão de qualquer desconto realizado no contracheque do agravado, bem como proibiu a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes.
Ao analisar os autos, verifica-se que a suspensão do pagamento neste momento poderia onerar ainda mais o agravado na eventual improcedência do pedido, ante a incidência de juros compostos no período.
Ademais, o desconto é de apenas 5%, percentual muito aquém dos 30% previstos para o mútuo consignando, mas equivalente àquele eleito pela legislação para desconto de prestação de cartão de crédito.
Sopesando os possíveis benefícios e prejuízos para as partes com a suspensão do pagamento, verifica-se que a manutenção dos descontos teria o condão de melhor preservar os interesses dos contratantes.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.